Tribunal: TJMT
Processo: 1025610-75.2022.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025610-75.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, Cargo em Comissão]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RAIO PEREIRA DANTAS DE OLIVEIRA - CPF: 075.147.384-79 (APELANTE), NIKACIO BORGES LEAL FILHO - CPF: 659.342.453-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO À NOMEAÇÃO. DESISTÊNCIA FORMAL DE CANDIDATOS CLASSIFICADOS EM POSIÇÕES ANTERIORES. AUSÊNCIA DE POSSE. EXPECTATIVA DE DIREITO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por candidato aprovado fora do número de vagas previstas no Edital n. 01/2016, do concurso para o cargo de Auditor Fiscal Tributário da Receita Municipal de Cuiabá, contra sentença que julgou improcedente pedido de nomeação e posse, sob o fundamento de inexistência de preterição ilegal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a desistência formal dos candidatos classificados em 51o e 52o lugares e a nomeação do candidato em 53o lugar configurariam preterição apta a convolar a expectativa de direito do 54o colocado em direito subjetivo à nomeação.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do Tema 784/STF, os candidatos aprovados fora do número de vagas possuem apenas expectativa de direito, exceto se demonstrada preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração.

4. O apelante obteve a 54a colocação em certame que previa 38 vagas (10 imediatas e 28 em cadastro de reserva), estando, portanto, fora do quantitativo previsto.

5. Os candidatos classificados em 51o e 52o lugares desistiram formalmente, não havendo prova de que tenham sido convocados simultaneamente, nem de que tenham sido nomeados ou empossados, o que afasta a tese de preterição.

6. A nomeação do candidato classificado em 53o lugar, sem violação à ordem de classificação, não implica em direito à nomeação do 54o colocado.

7. A atuação administrativa limitou-se à convocação de candidatos em posições superiores, sem ultrapassá-las em detrimento do apelante.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.
Tese de julgamento: “
1. O candidato aprovado fora do número de vagas previstas em edital de concurso público possui mera expectativa de direito à nomeação, não se configurando preterição ilegal se candidatos mais bem classificados formalizam desistência e não há prova de convocação simultânea deles e nem nomeação ou posse indevida. 2. A nomeação do candidato imediatamente anterior ao recorrente, mesmo após desistências formais de outros, não configura preterição nem gera direito subjetivo à nomeação.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por Raio Pereira Dantas de Oliveira contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação ordinária, mediante a qual pretendia sua nomeação e posse no cargo de Auditor Fiscal Tributário da Receita Municipal de Cuiabá, com fundamento na alegada preterição de sua classificação no concurso público regido pelo Edital no 01/2016, em razão da convocação de candidatos que, segundo sustenta, já haviam desistido formalmente do certame.

A sentença recorrida reconheceu que o autor/apelante foi aprovado fora do número de vagas previsto no edital, não havendo comprovação de preterição ilegal, de modo que lhe assistiria apenas mera expectativa de direito à nomeação.

Irresignado, o apelante sustentou, em síntese, que a Administração teria incorrido em erro ao convocar novamente os candidatos classificados em 51o e 52o lugares, mesmo após a formalização da desistência destes, situação que, a seu ver, convolaria a sua expectativa em direito subjetivo à nomeação.

Contrarrazões foram apresentadas pelo Município de Cuiabá, pugnando pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal restringe-se à verificação da existência de eventual direito subjetivo à nomeação por parte do candidato classificado em 54o lugar no certame, diante da desistência formal dos candidatos de posições superiores (51o e 52o) e da posterior convocação e nomeação do candidato da 53a colocação.

Como é cediço, no regime jurídico dos concursos públicos, apenas os candidatos aprovados dentro do número de vagas previsto no edital possuem direito subjetivo à nomeação. Os demais, posicionados fora desse limite, detêm mera expectativa de direito, salvo comprovação de preterição ilegal e imotivada por parte da Administração.

Tal entendimento encontra-se cristalizado em diversos precedentes da Suprema Corte, em especial no julgamento do
Recurso Extraordinário no 837.311/PI
, com repercussão geral reconhecida (Tema 784),
no qual se assentou que o surgimento de novas vagas ou a realização de novo concurso para o mesmo cargo, no interregno de validade do certame anterior, não gera automaticamente direito à nomeação aos aprovados fora do número de vagas previstas, salvo nas hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, reveladora de inequívoca necessidade de nomeação.

Entretanto, a aplicação desse entendimento pressupõe, inexoravelmente, a demonstração inequívoca dos elementos fáticos que sustentariam a alegação de preterição arbitrária.

No presente caso, conforme prova documental constante dos autos, o Edital no 01/2016 previa 10 vagas imediatas e 28 para cadastro de reserva, totalizando 38 vagas. O apelante obteve a 54a colocação, posicionando-se, portanto, fora até mesmo do cadastro de reserva.

A tese do apelante sustenta-se na alegada convocação dos candidatos de posições 51 e 52, mesmo após a formalização de suas desistências. Contudo, não se verifica nos autos que tais candidatos tenham efetivamente tomado posse.

Com efeito, a Administração convocou os candidatos posicionados acima do apelante, contudo nenhum deles assumiu o cargo, conforme se verifica em consulta ao site
Gazeta Municipal
, em razão da desistência expressamente manifestada por esses candidatos no ano de 2020.

Ainda que se admita a ocorrência de eventual erro administrativo, ao convocar apenas o candidato classificado na 51a posição — conforme consulta ao site
Gazeta Digital
(publicação de 13/01/2021) e do que consta comprovado nas razões da apelação, tal convocação não resultou em posse e exercício, razão pela qual não se configura preterição ilegal nem violação da ordem de classificação.

Registre-se que não há comprovação de convocação simultânea do candidato classificado na 52a posição, o que, diante da desistência dos candidatos posicionados nas 51a e 52a colocações, poderia transformar a expectativa de direito do apelante em direito subjetivo à nomeação, uma vez que alcançaria sua classificação.

Logo, não se configura preterição imotivada, pois não houve violação da ordem de classificação, tampouco nomeação de candidatos que haviam manifestado formalmente sua desistência do certame.

Como exposto pelo próprio apelante, o candidato da 53a colocação (Samuel de Abreu Lins Bergmann) foi regularmente convocado e nomeado em fevereiro/2023, situação que, por si só, não implica direito à nomeação do 54o colocado.

A atuação da Administração, ao limitar-se à nomeação do candidato classificado imediatamente anterior ao apelante, encontra-se amparada no princípio da conveniência e oportunidade, sendo insuscetível de revisão judicial.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso de apelação interposto por Raio Pereira Dantas de Oliveira, mantendo-se íntegra a sentença de improcedência, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno o apelante ao pagamento das custas recursais e, quanto aos honorários advocatícios, majoro-os para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspendendo-se, contudo, a exigibilidade da cobrança, por ser a parte beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2026